Tribunal: STF
Processo: HC 197234
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elvis Riola de Andrade, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 639.956/SP.
    Os impetrantes dizem ser o caso de flexibilização do disposto no verbete nº 691 da Súmula do Supremo.
    Sustentam, em síntese, o excesso de prazo na custódia preventiva do paciente, que, segundo afirma perdura por mais de 10 (dez) anos, não havendo culpa formada.
    Aduzem, para tanto, a demora na realização de sessão do Júri, ante a pronúncia pela prática do crime descrito art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Felix Fischer indeferiu de plano a inicial do HC nº 639.956/SP, por entender que as teses lá suscitadas e aqui reiteradas não foram debatidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ressalto, por fim, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 639.956/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, colhe-se do andamento processual juntado à inicial que,
    “Em atenção ao comando emergente do artigo 423, inciso II, do Código de Processo Penal, que determina que seja relatado o feito nesta oportunidade, adoto como relatório aquele constante da decisão de pronúncia de fls. 1526/1539. Acrescentando que contra a r. decisão houve recurso em sentido estrito por parte da defesa do réu, que não se conformou com a pronúncia (fls. 1581/1593).O Ministério Público apresentou suas contrarrazões pugnando pela pronúncia do acusado nos termos da r. decisão (fls. 1596/1604).Mantida a decisão de pronúncia (fls.1629), os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do recurso interposto. Em sede de julgamento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso (fls. 1742/1751). Tal decisão transitou em julgado para o Ministério Público em 29/01/2013 (fls. 1923). Contra o v. acórdão, foram opostos embargos de declaração pela defesa, julgados rejeitados (fls. 1761)A Defesa interpôs então Recurso Especial (fls. 1775/1856). Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, o recurso não foi admitido por decisão do E. TJSP (fls. 1941/1943), tendo a defesa interposto agravo contra tal decisão (fls. 1949/1986). Remetidos os autos ao C. STJ, foi negado provimento ao agravo (fls. 2106/2107), razão pela qual foi interposto agravo regimental pelo réu, também desprovido. O v. acórdão transitou em julgado em 11/04/2018.Importante ressaltar que o juízo da Vara do Júri da Comarca de Presidente Prudente representou pelo desaforamento do julgamento, com base no art. 427, do Código de Processo Penal (fls. 2101/2102), pedido este acolhido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 2536), sendo os autos então encaminhados a este juízo em 27/05/2019 (fls. 2550).As partes foram então instadas a se manifestar nos termos do disposto no art. 422, do Código de Processo Penal e indicaram testemunhas para serem ouvidas em sessão plenária. Vieram os autos, pois, à conclusão. Inicialmente, defiro o pedido da defesa para serem ouvidas duas testemunhas excedentes, ante a complexidade dos fatos e como forma de garantir a plenitude de defesa. Assim, para realização de sessão plenária de julgamento, designo a data de 25 de junho de 2020, às 13 horas, reservando-se o dia 26, ocasião na qual serão ouvidas a testemunha arrolada em comum (1) Paula Regiane Zippe; as testemunhas arroladas pela acusação (2) Marcelo Quevedo Minori; (3) testemunha protegida pelo Provimento nº 32/00 do TJSP, e as testemunhas arroladas pela defesa (4) Evandro Lanutti Ruani; (5) Eduardo de Araujo Fontes; (6) Lilian Caetano de Andrade; (7) Cristiane Silva de Andrade; (8) Alberto de Oliveira Bulhões e (9) Rodney Wolf Luz.Defiro a juntada da folha de antecedentes atualizada do acusado, bem assim das certidões do que eventualmente nela constar, encaminhando-se os autos ao Ministério Público, com vista, após a juntada das informações.Procedam-se as intimações e requisições necessárias.Ciência ao Ministério Público e à Defesa”(Doc 2 fl. 32).
    Essas circunstâncias, como visto, demonstram que inexiste, na espécie, inércia por parte do Poder Judiciário, já que o feito originário e os recursos manejados pela defesa do paciente têm regular tramitação.
    Ademais, o impetrante informa ter sido designada a sessão do Júri para ocorrer nos próximos dias 10 e 11/2/2021.
    Logo, não há que se falar em ilegalidade flagrante no retardamento na formação da culpa, que se mostra justificada. 
    Conforme entendimento da Corte, não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, quando o retardamento na formação da culpa decorre do legítimo exercício do direito de defesa exercido pela parte, cujos recursos têm regular tramitação.
    Nesse sentido: HC nº 127.914/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/8/15; HC nº 118.227/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/4/14; RHC nº 119.935/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/7/14; HC nº 108.527/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/12/13.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeira instância e à autoridade coatora.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente